Tribunal: TJMT
Processo: 1012298-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012298-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ELAINE HERMINIO EUGENIO CORREA DA COSTA - CPF: 007.904.481-65 (AGRAVANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), CONCEICAO JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 384.073.291-34 (AGRAVADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP. N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS JURÍDICOS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – REGÊNCIA PELA NORMA EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando à racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Só depois de decorrido esse prazo começava a fluir a prescrição intercorrente. E esta, assim como a pretensão executiva, pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento

da
decisão da2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
(MT)
que
,
na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0013912-03.2008.8.11.0002
,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A agravante alega que
a demanda
f
oi ajuizada em dezembro de 2008 e
em maio de 2010 foi deferida a penhora de imóvel de sua propriedade
,
o qual
é o único que possui e serve de moradia para a família, portanto impenhorável
.
Acrescenta que a matéria é de ordem pública.

A
crescenta
que em nenhum momento foi intimada para
manifestação
, mas foi localizada no mandado de penhora, avaliação e depósito.

Afirma que o processo é nulo
uma vez que
não
foi
citada
pessoal
mente
nem por edital (art. 803, II
,
do CPC).

Ressalta
que ocorreu a prescrição do crédito e a intercorrente, justamente porque não houve a citação válida.

Tutela recursal indeferida (ID
.

213703698).

Na
contraminuta (ID
.

217470675) a agravada sustenta que
a agravante foi
citada
em 18-2-2019
e em seguida intimada para
se
manifestar
sobre
a penhora.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante se insurge contra
a decisão
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proferid
a
nos seguintes termos:

“
(...)
Contudo, malgrado ao que falou, a executada fora
citada
pessoalmente pelo oficial de justiça, tendo exarado sua assinatura e data da citação (17/2/2009) conforme mandado e certidão acostados no Id. 69190101 - Pág. 6/8. Além disso, da análise dos autos, constata-se que a executada foi intimada pessoalmente da penhora e avaliação do imóvel de sua propriedade, conforme consta do Auto de Penhora acostadas no id. 69190101 - Pág. 33/36, lavrado em 9/8/2013, em que a executada foi nomeada depositaria do bem e assinou o termo de penhora. A segunda avaliação do imóvel se deu no dia 31/10/2017 (Id, 69188985 - Pág. 18/19), embora a executada não tenha assinado a avaliação é improvável que não tivesse conhecimento, uma vez que ao realizar a avaliação o oficial de justiça fez pormenorizada descrição do bem, indicando assim que adentrou ao imóvel com a autorização da proprietária. Melhor sorte não assiste à excipiente quanto à alegação da prescrição, uma vez que, inexistindo a aventada nulidade da citação da exequente, nos termos
do
art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015), a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição.

Ademais, não é o caso de reconhecer a prescrição intercorrente.

(...)
, uma vez que o processo nunca foi suspenso e não houve inércia por parte do credor em imprimir regular prosseguimento do feito, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva,
(...)
”.

A
prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como também a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que “
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC).

E enuncia no §4º-A que
“a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio “
tempus
regit

actum
”
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
(27-8-2021), a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela
perspectiva do Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
.

n.
1064412/SC,
em que o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da presente demanda.

Definiu também que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser estipulado mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Instituídas essas premissas, devem ser examinados os atos do processo para identificar se houve a prescrição intercorrente.

A Ação foi proposta em
4-12-2008 objetivando o recebimento
de R$
9.195,45 alusivos aos cheques n.
000255
, 000254, 660355, 660356 e 000256
(ID
.

69190104).

O despacho inicia
l foi proferido em 5-12-2008 (ID
.

69190101 – pág.4).

Em
18-2-2009 o oficial de justiça
certi
ficou a citação da executada (ID
.

69190101 – pág.8).

Em 24-4-2009 a exequente
pleiteou a
penhora e adjudicação
do Lote 10, quadra 10, Bairro Jardim Ouro Verde,
Comarca de Várzea Grande (MT), matrícula
n.
061662
, ato, porém, frustrado, conforme certificado em
3-5-2009
(ID
.

69190101 – pág.15); e
m 9-10-2009 foi intimad
a

a dar prosseguimento
a
o feito (ID
.

69190101 – pág.18)
;
em
7-4-2010

requereu a constrição do imóvel (ID
.

69190101 – pág.19)
, deferida em 7-5-2010 (ID
.

69190101
– pág.21)
, sendo
certificada a realização pelo ofi
cial de justiça em 19-8-2013 (ID
.
69190101 – pág.36); em
3-2-2014
pediu
a intimação da executada para
se
manifestar
sobre referida Certidão (ID
.

69190101 – pág.39).

Em 6-2-2015 o J
uízo
da causa
determinou
a remessa dos autos
à
contadoria judicial para
atualização da dívida (ID
.

69190101 – pág.43).

Em
29-6-201
6
foi
designada
hasta pública, sendo a 1ª praça para o dia 4-10-2016 e a 2ª
para
18-10-2016
(ID
.

69188985 – pág.1).

Em 24-11-2017

a
exequente concordou com a avaliação e
postulou a adjudicação
do imóvel
(ID
.

69188985 – pág.21)
, indeferida em 2-2-2018 (ID
.

69188985 – pág.24).

Em 5-9-2018 o
Juízo de origem mandou expedir Carta de I
ntimação para a executada
se pronunciar sobre o
pedido de a
djudicação (ID
.

69188985 – pág.29)
, a qual retornou
sem sucesso em 23-1-2019 (ID
.
69188985 – pág.32); em
3-6-2019 intimou a exequente
a
respeito
da

prejudicialidade
da penhora (ID
.

69188987 – pág.8)
,
a
qual concordou com a
amortização da dívida no valor
de
R$28.061,91
(ID
.

69188987 – pág.10)
,
em 13-6-2019 requereu
o bloqueio via
Bacenjud
(ID
.

69188987 – pág.13)
e em
14-8-2019 pugnou pelo prosseguimento
da demanda (ID
.

69188987 – pág.
32
)
.

Em 7-11-2019
foi deferid
a
a
consulta

pelo
Bacenjud
(I
D
.

6918898
9
– pág.
10
)
.

Em 24-10-2019
a
autor
a
requereu a
expedição de
ofício
ao C
artório
da comarca de Várzea Grande (ID
.

69188989 – pág.19)
e
em 11-12-2019

a
pesquisa
pelo
sistema
ANOREG (ID
.

69188989 – pág.24)
, pedido reiterado e
m 10-3-2020

(ID
.

69188989 – pág.29).

Em 28-2-2023 foi
intimad
a a
dar
continuidade à lide (ID
.

111070427
)
;
em 15-3-2023
pugnou pela

penhora online (ID
.

112662483); em
16-3-2023
pela penhora oriunda
do
s autos

de I
nventário em
tramitação
na 4ª Vara Especializada
de
Família
e Sucessões da Comarca
de Cuiabá (ID
.

112663927)
, deferida em 20-3-2023 (ID
.

112764
629
)
.

Em
3-4-2023 a executada
apresentou

Exceção de
Pré
-Executividade (ID
.

114220220
)
, impugnada em 3-5-2023
(ID
.

1166549
94) e rejeitada em 12-4-2024 (ID
.

152
392
480)
.

Como visto, não está caracterizada a prescrição intercorrente, pois a longa tramitação
do feito
nã
o se deu por culpa ou desídia da
agravad
a
.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO.
1
. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido”
. (STJ,
AgInt
no
REsp.
1972904 SP 2021/0353010-2,
julgamento em 9-8-2022, Quarta Turma,
DJe
de 19-8-2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGADO – SUSPENSÃO – ART. 792 CPC – NOTÍCIA DE
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – DIVERSOS PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA – DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A ação monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular submete-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e da Súmula n. 504, do colendo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente somente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Consoante entendimento consolidado pela Súmula nº 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Tendo em vista que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e a demora
na efetivação da citação não pode ser imputada à parte autora, deve ser afastada a prescrição da pretensão monitória reconhecida na sentença”
. (TJMT, N.U 0000729-79.2015.8.11.0111, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-1-2024, DJE de 4-2-2024).

Por fim, não há nulidade na citação
,
visto
que
realizada
em
sintonia
com o disposto na legislação,
como atesta a C
ertidão do oficial de
justiça juntada em 18-2-2009 (ID
.

69190101 – pág.8).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024